Tribunal: TJBA
Processo: 8001344-14.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8001344-14.2021.8.05.0264 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UILDSON QUARESMA LOBO Advogado(s): MICAELA SOUZA DOS SANTOS FERNANDES (OAB:BA59872-A), FERNANDO GUTHIERRE PINTO MOREIRA (OAB:BA22898-A) APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM EFEITOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária, na qual o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de Professor Nível I, buscava a majoração de sua carga horária de 20 para 40 horas semanais e a condenação do Município de Ubaitaba ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode anular ato administrativo que produziu efeitos concretos sem a instauração de prévio processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se o servidor possui direito subjetivo à ampliação de carga horária diante da existência de vagas e da concessão do benefício a outros servidores, bem como se há dano moral indenizável. III. Razões De Decidir 3. O princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento de recurso interposto sob nomenclatura equivocada como apelação, quando evidenciada a intenção de recorrer e ausentes erro grosseiro, má-fé ou intempestividade. 4. A impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada na ausência de prova apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 5. O exercício do poder de autotutela administrativa encontra limites no devido processo legal, exigindo a instauração de processo administrativo prévio quando o ato a ser invalidado já produziu efeitos concretos na esfera jurídica dos administrados, conforme entendimento firmado pelo STF (Tema 138). 6. A anulação de ato administrativo sem observância do contraditório e da ampla defesa configura vício formal e acarreta sua nulidade. 7. A edição posterior de atos administrativos que ampliam a carga horária de outros servidores comprova a existência de vagas e a necessidade do serviço, afastando a alegação de discricionariedade absoluta da Administração. 8. A Administração Pública, ao optar pela ampliação de jornada, vincula-se aos critérios objetivos previstos na legislação municipal, devendo observá-los de forma impessoal e isonômica. 9. A concessão do benefício a outros servidores, sem observância de critérios legais e sem procedimento transparente, caracteriza preterição arbitrária e violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 10. O servidor possui direito subjetivo à análise motivada de seu pleito administrativo à luz dos critérios legais, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na escolha do beneficiário. 11. A frustração decorrente de indeferimento ou demora administrativa, desacompanhada de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo E Tese 12. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que o Município de Ubaitaba proceda à análise do pleito de ampliação de carga horária do autor, de forma motivada e em observância aos critérios legais e aos princípios da isonomia, impessoalidade e publicidade, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1. A interposição de recurso com erro na nomenclatura não impede seu conhecimento quando evidenciada a intenção recursal e ausentes erro grosseiro, má-fé ou intempestividade, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. 2. A anulação de ato administrativo que produziu efeitos concretos exige prévio processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. 3. A existência de vagas e a concessão de ampliação de carga horária a outros servidores vinculam a Administração aos critérios legais, assegurando ao interessado o direito à análise isonômica e motivada de seu pleito. 4. O indeferimento ou demora na ampliação de carga horária, sem demonstração de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, caput e § 6º; CPC, arts. 98, § 3º, e 85, § 11; Lei nº 9.504/97; LC nº 101/2000; Lei Municipal nº 1.078/2008, art. 31. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STJ, AgRg no RMS 20.738/ES; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0000198-48.2013.8.05.0040; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0000313-63.2011.8.05.0194; TJBA, Apelação 80000828120198050043; TJBA, Apelação 80012979620228050137. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001344-14.2021.8.05.0264, em que figuram como APELANTE UILDSON QUARESMA LOBO e como APELADO MUNICIPIO DE UBAITABA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA